Tribunal: TJMT
Processo: 1015616-77.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015616-77.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NADIA SILVA DIAS MESQUITA - CPF: 855.506.711-15 (APELADO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA O DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – PRESSUPOSTO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – EVENTO DANOSO -
RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Na situação, o Banco Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a Consumidora contratou empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Patente a conduta desidiosa do Banco Apelante ao promover decotes no benefício previdenciário da Consumidora, visto que cabe a ele conferir a regularidade de operações bancárias; portanto, presente o dever de indenizar os danos morais.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor condizente com os contornos do caso concreto, deve ser mantido.

É pacífico pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça que os juros de mora, em havendo responsabilidade extracontratual, incidirão a partir do evento danoso, de modo que a sentença deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
NADIA SILVA DIAS MESQUITA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos e:

a) determinou a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento; Além disso, concedeu a tutela de urgência e determinou a suspensão das parcelas em folha de pagamento do Consumidor, até que ocorra a adequação do contrato. Após, facultou a restituição do valor pago a maior de forma simples e atualizada da data do pagamento indevido.

b) determinou a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da autora, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento;

c) condenou a demandada no pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento,
in casu
, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

d) ao final, condenou o Banco ao ônus da sucumbência e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Apelante assegura que o contrato de cartão de crédito é válido e foi celebrado sem vício de consentimento, sendo que as cláusulas constantes do ajuste estão redigidas de forma clara e de vernáculo de fácil compreensão.

Aduz que a Apelada anuiu aos termos do contrato de forma livre e espontânea, sem qualquer mácula ou coação, de modo que não existem razões para declarar a invalidade da operação.

Defende a impossibilidade de conversão de cartão de crédito para empréstimo consignado.

Alega que não há comprovação de que agiu com dolo ou má-fé, motivo pelo qual entende que a restituição do indébito deve ser na forma simples.

Em relação à indenização por dano moral, reitera que não praticou ato ilícito, de forma que inexiste o dever de indenizar. E, alternativamente, suplica pela redução do valor da indenização.

Por fim, defende que o termo inicial dos juros de mora seja considerado a partir da sentença.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões ID. 147489187.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
NADIA SILVA DIAS MESQUITA
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
movida em desfavor do
BANCO PAN S.A.
, alegando que celebrou empréstimo consignado com o Banco Apelante no valor de R$ 1.437,36 (um mil e quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos) a serem pagos em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 60,00 (sessenta reais).

Com o intuito de comprovar sua afirmação, juntou aos autos cópia do contrato assinado (ID. 147488699).

Seguiu narrando que, além dos descontos atinentes ao empréstimo consignado, o Banco Apelante lançou em sua folha de pagamento outro decote no valor de R$ 77,97 (setenta e sete reais e noventa e sete centavos) a título de cartão de crédito, o qual afirma que não contratou.

Firme nesses argumentos, pleiteou a declaração da inexistência do débito referente ao contrato de cartão de crédito, a restituição, em dobro, dos valores decotados indevidamente, bem como a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao contestar, o Banco Apelante aduziu que a Consumidora assinou o contrato referente ao cartão de crédito consignado; contudo, não apresentou o instrumento.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão inicial, motivando a interposição deste Apelo.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Como se sabe, as Instituições Financeiras subordinam-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O Código do Consumidor preocupou-se em conferir proteção eficaz ao cliente e ao correntista, adotando como regra a responsabilidade objetiva da Instituição Financeira em caso de dano por defeito na prestação do serviço.

Na situação em exame, em que pese às alegações do Banco Apelante acerca da validade dos descontos no benefício da Apelada, tenho que não merecem prosperar, haja vista que o Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que, de fato, a consumidora contratou o cartão de crédito consignado, nos termos do inciso II, do artigo 373, do CPC.

Com efeito, no meu modo de ver, cabia ao Banco Apelante provar a regularidade da operação, uma vez que não é possível impor à Apelada fazer prova de fato negativo. No entanto, apesar de afirmar que a contratação ocorreu, não trouxe aos autos documento ou elemento capaz de provar tal afirmativa.

Na caso em exame, conquanto o Apelante tenha afirmado que a Apelada contratou e assinou o contrato do cartão de crédito consignado, não fez prova de suas alegações. Registro que, do manuseio dos autos,
não encontrei o contrato assinado pela consumidora.

Diante disso, não comprovada pelo Banco Apelante a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3.o, incisos I e II, da Lei 8.078/90, segundo a qual cabe à Instituição Financeira demonstrar que prestou o serviço adequadamente, em segurança, ou que a falha decorreu de culpa do consumidor ou de terceiro estranho à relação controvertida, não prospera a sua irresignação.

Dessa forma, estando nítida a falha na prestação do serviço bancário, é de rigor a aplicação do art. 14 do CDC, a fim de reparar o dano causado à consumidora.

Quanto ao dever de indenizar, decorre dos descontos indevidos pelo Apelante e que causaram evidentes dissabores à Apelada com a redução do seu benefício.

Em relação ao valor da indenização por danos morais, o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima certa satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente à compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

Para tanto, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, bem como as condições do lesante e do ofendido.

Neste contexto, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por ser suficiente para recompensar os danos morais sofridos pela Apelada, bem como assegurar o caráter preventivo/repressivo da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Em relação à devolução dos valores indevidamente cobrados, observo que o Juiz sentenciante determinou a devolução na forma simples, conforme pretendido pelo Banco nas razões do apelo; logo, falta interesse recursal neste ponto, de forma que
não conheço deste pedido.

Por fim, o Banco Apelante pleiteia a alteração do termo inicial dos juros de mora do valor da indenização por danos morais para a data da prolação da sentença, o que também não comporta guarida, a teor do Verbete Sumular aplicável na espécie.

Feitas essas considerações, não conheço de parte do pedido e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022